Tribunal: TJDFT
Processo: 0726468-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0726468-82.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA ROCHA SOUZA EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Retifique-se a autuação quanto à posição das partes nos polos ativo e passivo. Intime-se o embargado, Bradesco Saúde S/A, para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 64328131), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator